Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-71.2011.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001561-71.2011.8.14.0046

APELANTE: MADEPHAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

APELADO: POSTO E HOTEL SAO FRANCISCO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cheques prescritos, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento da quantia devida, acrescida de correção monetária e juros, ao fundamento de que o crédito foi comprovado por prova escrita idônea e não houve demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a emitente dos cheques possui legitimidade passiva para figurar na ação monitória; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão fundada em cheque prescrito; (iii) determinar se é necessária a comprovação da causa debendi e da origem da dívida na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, sendo suficiente a indicação da parte como emitente dos cheques para configurar sua pertinência subjetiva na demanda.

O emitente do cheque responde pela obrigação cambial, não sendo afastada sua responsabilidade pela alegação de relação subjacente com terceiro, matéria que se insere no mérito.

O cheque prescrito perde apenas a força executiva, mas permanece como prova escrita apta a embasar ação monitória.

Aplica-se à ação monitória fundada em cheque prescrito o prazo prescricional quinquenal, contado da emissão, não configurada a prescrição no caso concreto.

É desnecessária a demonstração da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, especialmente quando proposta contra o emitente.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbe.

A emissão dos cheques e sua devolução comprovam o inadimplemento, inexistindo elementos que afastem a obrigação assumida.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida o entendimento de admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito e da desnecessidade de comprovação da causa subjacente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O emitente de cheque possui legitimidade passiva em ação monitória fundada na cártula por ele subscrita.

O cheque prescrito constitui prova escrita idônea para ação monitória, submetida ao prazo prescricional de cinco anos.

É desnecessária a comprovação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, cabendo ao réu provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 700; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 531; STJ, REsp 1.094.571/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 04.02.2013, DJe 14.02.2013 (Tema 564); STJ, REsp 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2016, DJe 10.08.2016 (Tema 942); STJ, AgInt no AREsp 2463634/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMS, Apelação Cível nº 0808757-73.2019.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2022, p. 12.08.2022; TJSC, Apelação nº 5022955-71.2023.8.24.0039, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 03.07.2025; TJSC, Apelação nº 0314438-68.2018.8.24.0038, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 07.05.2025; TJSC, Apelação nº 5019093-57.2020.8.24.0020, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 15.06.2023; TJSC, Apelação nº 0301748-06.2015.8.24.0040, Rel. Des. Jânio Machado, j. 19.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MADEPHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA
.

A decisão recorrida consignou, inicialmente, que “cuida-se de ação monitória intentada pelo demandante em face dos demandados”, tendo a parte autora alegado não ter obtido êxito no recebimento de valores constantes de títulos de crédito, buscando a satisfação do crédito mediante tutela jurisdicional, com a juntada de documentos e regular citação dos réus, os quais apresentaram embargos, arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, a improcedência da ação.

No mérito, o magistrado rejeitou a preliminar de prescrição ao fundamento de que “não transcorrido prazo suficiente para tal ocorrência”, reconhecendo que o crédito restou devidamente demonstrado por prova escrita sem eficácia executiva, representada por cheques acostados aos autos, destacando que incumbia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao final, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento da quantia devida, a ser apurada em execução, acrescida de correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, constituindo-se o título executivo judicial, além de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, aduzindo que o Juízo a quo não analisou adequadamente os embargos monitórios; defende a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da relação jurídica subjacente que originou os cheques; afirma que os títulos dizem respeito a negócio firmado por terceiro, não podendo ser responsabilizada; sustenta a inexistência de responsabilidade do endossante, bem como a ausência de comprovação da causa debendi; alega que os cheques foram devolvidos após longo lapso temporal, o que comprometeria sua exigibilidade; argumenta ainda a ausência de documentos hábeis à instrução da ação monitória e a necessidade de demonstração da origem da dívida; invoca dispositivos da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), especialmente quanto à responsabilidade cambial e prazos prescricionais; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória.

Em contrarrazões colacionadas, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a apelante não se desincumbiu da obrigação assumida, permanecendo responsável solidária pelo débito juntamente com o corréu, ressaltando que a ação monitória está devidamente instruída com prova escrita consistente em cheques prescritos, os quais autorizam a cobrança por essa via, nos termos da Súmula 299 do STJ; sustenta que é desnecessária a demonstração da causa debendi em ação monitória fundada em título de crédito prescrito, cabendo ao devedor provar a inexistência do débito; reforça que não houve comprovação de pagamento ou fato extintivo da obrigação; e, ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Após necessário saneamento do feito por esta instância pelos fundamentos contidos no ID 33475807
, os autos retornaram para julgamento da apelação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

QUESTÕES PRELIMINARES

a) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A primeira preliminar arguida pela apelante MADEPHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA consiste na alegação de sua própria ilegitimidade passiva ad causam, por meio da qual pretende ser excluída do polo passivo da demanda, ao argumento de que não teria participado da relação jurídica subjacente que deu origem aos cheques, sustentando que a responsabilidade pelo débito recairia sobre terceiro, notadamente o corréu Décio José Barroso Nunes.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual se examina, em juízo de cognição sumária, a pertinência subjetiva da demanda a partir das alegações deduzidas na petição inicial.

No caso concreto, a parte autora atribui expressamente à apelante a condição de devedora, na qualidade de emitente dos cheques que instruem a ação monitória, os quais constituem prova escrita da obrigação.

Com efeito, os títulos de crédito acostados aos autos indicam a apelante como emitente das cártulas nº 851990 e nº 851991, vinculadas à conta corrente nº 9.443-9, agência 1770, do Banco do Brasil S/A, circunstância que, por si só, evidencia sua vinculação direta à obrigação cambial originária.

Ademais, ainda que se alegue a existência de relação subjacente envolvendo terceiro, tal circunstância não tem o condão de afastar, em sede preliminar, a legitimidade da emitente do título, sobretudo porque eventual discussão acerca da origem da dívida ou da responsabilidade interna entre os devedores configura matéria de mérito, a ser analisada à luz do conjunto probatório.

Cumpre destacar, ainda, que consta dos autos a indicação de que o corréu Décio José Barroso Nunes figura como garantidor solidário da obrigação, o que reforça a existência de responsabilidade concorrente, e não exclusiva, não havendo qualquer elemento que autorize a exclusão da apelante da relação processual.

Dessa forma, estando presente a pertinência subjetiva da demanda,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

b) PRESCRIÇÃO

A segunda preliminar diz respeito à alegação de prescrição da pretensão autoral, por meio da qual a apelante objetiva o reconhecimento da extinção do direito de ação em razão do suposto decurso do prazo legal.

Também aqui não prospera a insurgência. Cumpre esclarecer, inicialmente, que, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), o prazo prescricional da ação executiva cambial é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo de apresentação.

Todavia, ultrapassado esse lapso, o cheque perde apenas sua força executiva, não deixando de constituir prova escrita apta a embasar ação monitória.

Assim, para a ação monitória fundada em cheque prescrito, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que dispõe: “prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

No caso concreto, os cheques foram emitidos em 09/01/2009 e a ação foi ajuizada em 24/11/2011, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, não havendo falar em prescrição. (ID 5751844).

Desse modo, correta a sentença ao afastar a prejudicial suscitada, razão pela qual
rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A ação monitória, conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso dos autos, a pretensão autoral encontra-se lastreada em cheques prescritos, os quais, embora desprovidos de força executiva, constituem prova escrita idônea.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio da Súmula nº 299, que assim dispõe: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Ainda a Súmula 531: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Outrossim, saliente-se que o cheque é ordem de pagamento à vista e deve ser quitado no ato da apresentação e a espécie em testilha não comporta discussão de causa debendi.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de ação monitória fundada em título de crédito prescrito, é desnecessária a demonstração da causa debendi, incumbindo ao réu o ônus de provar a inexistência do débito.

Cito precedentes (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1 .094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013). 2. Na forma do Tema n. 942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016). 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CAUSAL QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO. SÚMULA 531, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É desnecessário o autor da ação monitória mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem ao cheque prescrito, consoante dispõe a Súmula 531, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não demonstrando a requerida, em sede de embargos à monitória, as alegações de que contraiu o empréstimo com a mãe do autor, tampouco que os cheques prescritos foram integralmente quitados e que a dívida remanescente se refere a juros abusivos cobrados pelo autor, inadmissível a improcedência da ação monitória. 3. Recurso desprovido. (TJMS. Apelação Cível n. 0808757-73.2019.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 09/08/2022, p: 12/08/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. CAPACIDADE DO AUTOR E LEGITIMIDADE ATIVA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, para condenar a parte ré ao pagamento de valor representado por cheques prescritos. A sentença também julgou improcedente a reconvenção e fixou honorários advocatícios em desfavor da parte embargante/reconvinte. 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se é válida a concessão da justiça gratuita ao autor; (ii) definir se o autor possui capacidade e legitimidade ativa para propor ação monitória fundada em cheque nominal a terceiro; e (iii) saber se é possível discutir a causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, bem como a possibilidade de repetição do indébito. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por prova em sentido contrário.3 .1. A alegação de incapacidade do autor confunde-se com a de ilegitimidade ativa, a qual não restou caracterizada, pois o portador do cheque possui legitimidade para propor ação monitória, ainda que a cártula tenha sido emitida em favor de terceiro.3.2 . O cheque, mesmo prescrito, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente, sobretudo porque não restou comprovada a alegação de má-fé do autor.3.3. A condição cadastral da empresa endossante perante a Receita Federal não impede a circulação do título por endosso. 3.4. Inviável a repetição do indébito, pois não demonstrada cobrança indevida. 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: (I) O portador de cheque prescrito possui legitimidade ativa para propor ação monitória, independentemente da identificação do beneficiário originário. (II) É desnecessária a demonstração da causa debendi em ação monitória fundada em cheque, que circulou mediante endosso a terceiro de boa-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 700; Lei n. 7.357/1985, art. 25; Lei n. 9.430/1996, art. 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 299 e 531. TJSC, Apelação n. 0314438-68.2018.8 .24.0038, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. em 7.5.2025. TJSC, Apelação n. 5019093-57.2020.8.24 .0020, Rel. Des. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. em 15 .6.2023. TJSC, Apelação n. 0301748-06 .2015.8.24.0040, Rel . Des. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. em 19.8 .2021. (TJ-SC - Apelação: 50229557120238240039, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que a parte autora é credora dos requeridos, sendo o crédito representado pelos cheques nº 851990, no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), e nº 851991, no valor de R$ 32.250,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), emitidos em 09/01/2009, vinculados à conta corrente nº 9.443-9, agência 1770, do Banco do Brasil S/A, e devolvidos em 05/05/2009 sob o código 21 (contra ordem do sacador).

Como se vê, a origem do débito decorre diretamente de fornecimento de combustível, atividade inerente à empresa autora, circunstância que reforça a higidez da cobrança.

É desnecessária, nessa hipótese, a demonstração da causa debendi, bastando a apresentação do título subscrito pelo devedor, sendo ônus da parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.

No mais, destaco que o valor da condenação foi fixado com base no montante atualizado à época da propositura da ação, correspondente a R$ 85.425,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), devendo ser mantidos os consectários legais estabelecidos na origem, até porque, a apelante não impugna especificamente os encargos da condenação.

Outrossim, não procede a tese de ausência de responsabilidade, porquanto esta decorre diretamente da emissão dos títulos, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a obrigação assumida.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito à espécie, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

Belém, 05/05/2026